Tribunal: TJSP
Processo: 2277095-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação Anulatória de Ato Administrativo - Postulação de reforma da decisão inicial monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento, que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pela empresa ora agravada, consistente na suspensão do Ato Administrativo impugnado, de cancelamento do certificado de serviço da parte recorrida, por não constar veículos cadastrados junto à

Ementa:

AGRAVO INTERNO – Ação Anulatória de Ato Administrativo - Postulação de reforma da decisão inicial monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento, que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pela empresa ora agravada, consistente na suspensão do Ato Administrativo impugnado, de cancelamento do certificado de serviço da parte recorrida, por não constar veículos cadastrados junto à Administração – Pedido de reforma da decisão e provimento deste Agravo Interno, com a denegação do pedido da empresa – Recurso de Agravo de Instrumento julgado concomitantemente, que negou provimento ao pedido da ora recorrida – Agravo Interno prejudicado -

Recurso prejudicado

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2277095-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, é agravado BUSCAR
LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2277095-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público TJSP
Processo no 2277095-30.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Kenichi Koyama
Agravante: ARTESP
Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo
Agravado(a): Buscar Locadora de Veículos Ltda.
Voto no 31.408
AGRAVO INTERNO
Ação Anulatória de Ato
Administrativo - Postulação de reforma da decisão inicial
monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento,
que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pela empresa
ora
agravada,
consistente
na
suspensão
do
Ato
Administrativo impugnado, de cancelamento do certificado
de serviço da parte recorrida, por não constar veículos
cadastrados junto à Administração Pedido de reforma da
decisão e provimento deste Agravo Interno, com a
denegação do pedido da empresa Recurso de Agravo de
Instrumento julgado concomitantemente, que negou
provimento ao pedido da ora recorrida Agravo Interno
prejudicado -
Recurso prejudicado
Cuida-se de Agravo Interno interposto pela
ARTESP Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transportes do Estado de São Paulo (fls.01/05), que pretende a
reforma da decisão deste Relator, em sede de Agravo de
Instrumento, que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pela
empresa ora agravada, consistente na suspensão do Ato
Administrativo impugnado, de cancelamento do certificado de
serviço da parte recorrida, por não constar veículos cadastrados
junto à Administração.
Pedido de reforma da decisão e provimento
deste Agravo Interno, com a denegação ao pedido da empresa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2277095-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o breve relatório.
O
presente recurso está prejudicado,
devido ao julgamento concomitante do Agravo de Instrumento do
qual tirado este recurso, em que negado o pedido da parte aqui
agravada.
Assim,
diante
da
assertiva
supra,
despiciendos outros argumentos.
Ante o exposto, julgo prejudicado o
recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator